Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DORGIVAL RUFINO DA SILVA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717159-13.2018.8.07.0001 proposto por ROSELI BEZERRA DA SILVA e DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES (agravados/exequentes), exarada nos seguintes termos (ID 114435686 dos autos de origem): (...) Reitere a Secretaria o Ofício no 850/2021 - 6aVCBSB (ID 110508149) expedido ao 1o Ofício de Registro de Imóveis e expeça-se mandado de imissão dos autores/exequentes na posse do imóvel usucapido (apartamento no 106 do Bloco M da SQS 415, Brasília-DF). Em suas razões recursais (ID 32877124), o agravante argumenta que, a teor da ordem judicial determinada na sentença, a usucapião declarada não teria eficácia alguma erga omnes, e que a boa-fé dos agravantes foi reconhecida judicialmente pela aludida sentença. Defende que a sentença exequenda não teria efeito constitutivo, mas meramente declaratório, e portanto, não teria o condão de conferir a devida publicidade, senão através do registro, o qual só pode ser feito após efetivar-se o cancelamento do atual registro e matrícula do imóvel, por meio de ação própria. Sustenta que a ordem de transcrição da sentença na matrícula do imóvel colide frontalmente com a legislação específica, isso porque, esse ato só poderia ser levado a efeito depois de exaurida a demanda em ação própria transitada em julgado. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID. 32877126) É o relatório. DECIDO. O presente recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisória da decisão agravada. Com efeito, em que pese à impugnação ser à decisão interlocutória referente ao pronunciamento judicial de ID. 114435686 dos autos de origem, constata-se que a carga decisória da presente decisão refere-se a suspensão de cobrança de honorários advocatícios. A determinação para expedição de ofício ao Cartório além de não possuir carga decisória, é uma reiteração dirigida à Secretaria (Ofício no 850/2021 - 6aVCBSB - ID 110508149), se refere a despacho, ato ordinatório e de mero expediente. Assim, entendo que tal irresignação não se mostra impugnável via agravo de instrumento. Isso porque, o pronunciamento com efetiva carga decisória foi aquele que indeferiu a suspensão de cobrança de honorários advocatício. Dessa forma, tal manifestação do magistrado a quo revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Logo, é manifestamente inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se.